Tribunal: TJDFT
Processo: 0733961-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão : 1a TURMA CÍVEL Processo : 0733961-79.2024.8.07.0000 Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante : ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA Agravado : MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======== DECISÃO ========= Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÁLVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA contra decisão de ID 204094944, da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário (Proc. n. 0747990-91.2021.8.07.0000) referente aos bens deixados por ALDIR HENRIQUE DA SILVA, analisou e saneou diversas questões pendentes no inventário, acatou e determinou que os herdeiros fizessem as colações dos bens imóveis que foram doados a cada um, quando seus pais ainda eram vivos, e quanto à colação de bens, ainda não atendida, de acordo com a decisão de ID 176561282, o parâmetro a ser observado é o do valor do bem quando do ato de liberalidade, atualizado até a data de abertura da sucessão, de acordo com a calculadora de atualização monetária disponibilizada pelo TJDFT. Menciona que a decisão andou bem ao realizar as colações, mas merece reforma o fato de a decisão ter utilizado como parâmetro para o valor dos bens o da data da liberalidade da doação, quando o art. 639, parágrafo único, do CPC, determina que os bens a serem conferidos na partilha serão calculados pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Ressalta que no presente caso, tanto o falecimento do autora a herança quanto a abertura do inventário já se deram na vigência do CPC/2015, citando julgados em seu amparo, requerendo, ao final, a reforma da decisão para que o critério dos valores dos bens colacionados seja o da abertura do inventário, na forma do art. 639, do CPC, e não o da liberalidade, conforme restou decidido pelo juízo de 1a instância. Contrarrazões (ID 64010121, págs. 1-11), suscita, preliminarmente, a preclusão da decisão, porquanto pretende questionar critérios de atualização da colação fixado em decisão anterior, ou seja, a decisão de ID 176561282, publicada em 06/11/2023, decisão proferida há quase 1 (um) ano, apontando que deverá ser observado o valor do bem quando do ato de liberalidade, atualizado até a data da abertura da sucessão, conforme art. 549 e 2004, do CCB. No mérito, que o valor do bem a ser colacionado deve observar o valor atribuído na liberalidade por expressa previsão legal, art. 2004, CCB, não merecendo reparos a decisão impugnada, citando orientação doutrinária e julgados em seu amparo. Menciona a inaplicabilidade do Enunciado 119 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, devendo ser aplicado o art. 2004, CCB, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa ou subtração patrimonial a qualquer das partes. Pugna pelo desprovimento do agravo. Despacho desta Relatoria sobre a preliminar suscitada respondido na petição de ID 65158643. É o relatório. Decido. Pelo apurado, pretende o ora recorrente, pela via do agravo interposto em 15 de agosto de 2024 impugnar, efetivamente, a decisão interlocutória de ID 176561282, de 31/10/2023, publicada em 06/11/2023, decisão proferida há quase 1 (um) ano, apontando que deverá ser observado o valor do bem quando do ato de liberalidade, atualizado até a data da abertura da sucessão, decisão que não restou impugnada oportunamente, essa a decisão que, indubitavelmente, teve o primeiro comando judicial dotado de carga decisória apto a causar irresignação na parte. Além disso, decisão posterior do juízo (ID 177686709), de 16/11/2023, reiterando a anterior quanto ao momento de avaliação do valor do bem, também não restou oportunamente impugnada, tendo a petição do ora agravante ÁLVARO se manifestado no ID 181289402, de 11/12/2023, sobre outros temas, ocorrendo a preclusão. Constato que a decisão recorrida, conforme os termos apresentados na petição inicial do agravo, à luz dos artigos 141[1] e 492[2], do CPC, ID 176561282, foi publicada em 06/11/2023, revelando-se, dessa forma, o presente recurso manifestamente intempestivo. No caso, reforço, o presente agravo de instrumento foi interposto dia 15 de agosto de 2024 (ID 62937639, págs. 1-9). Portanto, à luz da evidenciada intempestividade, recorre de decisão já preclusa, considerando-se o disposto nos artigos 322 e 324[3], do CPC, sobre os limites do pedido, e ainda, considerando-se o que ressalva, sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, que assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”; e ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Nesses termos, a hipótese é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, diante da sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. [3] Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Art. 324. O pedido deve ser determinado.